Tribunal: TJSP
Processo: 1001404-51.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Reconhecimento de impenhorabilidade de bens imóveIS – APELAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE – Falta de fundamentação – Preliminar rejeitada - Hipótese em que há sentença homologatória de ação de divórcio – Imóvel rural pertencente exclusivamente ao ex-cônjuge da coembargante – Imóvel urbano utilizado pela devedora para

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – Reconhecimento de impenhorabilidade de bens imóveIS – APELAÇÃO DO EMBARGADO/EXEQUENTE – Falta de fundamentação – Preliminar rejeitada - Hipótese em que há sentença homologatória de ação de divórcio – Imóvel rural pertencente exclusivamente ao ex-cônjuge da coembargante – Imóvel urbano utilizado pela devedora para residência – Bem de família – Decretação de impenhorabilidade mantida – Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001404-51.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em
que é apelante FHS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, são apelados
IDALINA COSER QUEIROGA e FERNANDO COSER QUEIROGA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001404-51.2018.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau
Apelante: FHS Transportes de Cargas Ltda.
Apelados: Idalina Coser Queiroga e outro
Juiz: Deyvison Heberth dos Reis
VOTO 23.384
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PARCIAL PROCEDÊNCIA

RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE
DE
BENS
IMÓVEIS

APELAÇÃO
DO
EMBARGADO/EXEQUENTE

Falta
de
fundamentação Preliminar rejeitada - Hipótese em que
há sentença homologatória de ação de divórcio Imóvel
rural pertencente exclusivamente ao ex-cônjuge da
coembargante Imóvel urbano utilizado pela devedora
para residência
Bem de família
Decretação de
impenhorabilidade mantida
Recurso desprovido,
rejeitada a preliminar.
Trata-se de embargos à execução opostos por IDALINA
COSER QUEIROGA e FERNANDO COSER QUEIROGA em face de FHS
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, julgados parcialmente procedentes
para rejeitar liminarmente o alegado excesso de execução; acolher a
alegação de impenhorabilidade sobre os imóveis de matrícula 10.587 e
5.136 do CRI de Regente Feijó/SP e rejeitar a alegação de
inadimplemento da contraprestação por parte do exequente/embargado,
consistente na entrega de documentos de transferência.
Em razão do princípio da causalidade, considerando que a
ausência de registro da sentença homologatória desencadeou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhorabilidade dos bens de raiz acima mencionados, imputou-se o ônus
da sucumbência pelos embargantes, condenados ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela
embargada.
Inconformada, apela a embargada aduzindo, em síntese, que
as matrículas dos imóveis penhorados extraídas em 14.07.2018 apontam
a apelada Idalina como proprietária; maliciosamente, em data posterior foi
averbada a divisão das áreas, ato formalizado posteriormente à
averbação da execução. Assim, insiste que está comprovado que os bens
estão em nome da apelada, ponto contraditório da sentença, sendo que o
juiz reconheceu que estavam em nome da apelada. Por isso, a
manutenção da penhora se impõe.
Acrescenta que não pode ser prejudicado por inércia da
apelada, haja vista que a matrícula do imóvel é que retrata a sua situação
a terceiros e a interessada não levou as decisões judiciais a registro.
Entende que não se deve considerar algo que não foi dado publicidade.
Anota inobservância de inúmeros preceitos legais e falta de
fundamentação. Requer a improcedência dos embargos e declaração de
subsistência das penhoras.
Vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A priori, rejeita-se a preliminar de falta de fundamentação, eis
que as questões sob litígio foram devidamente analisadas pelo
magistrado, que coerentemente motivou a conclusão adotada.
A presente execução por título extrajudicial versa sobre o
contrato particular de venda e compra de bem móvel no valor de R$
162.000,00, mas os executados não honraram todas as parcelas,
resultando no crédito de R$ 230.345,57, figurando a coembargante como
compradora e o coembargado Fernando, além do outro executado
Orides, como fiadores, sendo que em relação a este último houve
posterior desistência da ação (fls. 97 da execução).
Em seus embargos à execução, os embargantes arguiram
que a ação de execução não deve prosseguir e prosperar em razão da
existência de ilegalidades; que o imóvel objeto da matrícula 5.136 do CRI
de Regente Feijó/SP consiste em bem de família, de uso próprio, não
podendo responder pela dívida exequenda; que não são proprietários do
imóvel rural objeto da matrícula 10.587 do CRI de Regente Feijó/SP,
tendo sido transferido ao Sr. Osmar Antônio Queiroga nos autos da ação
de divórcio; anotaram a existência de excesso de execução tendo em
vista que o exequente/embargado utiliza-se da aplicação de juros e
correções não previstos em contrato, asseverando que não há previsão
contratual de aplicação de juros remuneratórios, o que fez com que a
dívida de R$ 162.000,00 saltasse para R$ 230.345,57. Aludiram ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de preenchimento dos documentos de transferência, o que impossibilita
disposição integral dos bens. Requereram a extinção da ação ou,
subsidiariamente, o reconhecimento de excesso à execução, com
imediata determinação de transferência dos veículos, levantamento das
penhoras e condenação da embargada nas sucumbências.
Em resposta, a embargada rechaçou a impenhorabilidade por
ausência de averbação na matrícula do imóvel, assim como o excesso a
execução. Disse que a entrega do documento ocorre após a quitação,
como estipulado na avença. Requereu a improcedência.
Sentença proferida às fls. 87/94.
O recurso não comporta provimento.
Consta da execução que foi lavrado termo de penhora às fls.
138, consistente em um imóvel urbano objeto da Matrícula n.o 5.136 do
Registro de Imóveis de Regente Feijó-SP e o imóvel rural objeto da
Matrícula n.o 10.587 do Registro de Imóveis de Regente Feijó-SP.
Insiste o apelante seu direito em fazer prevalecer as penhoras
com fundamento nos artigos 1227, 1245, 1246, 1247 do Código Civil e
252 da Lei 6015/73 atinentes à transferência de imóvel e a produção de
efeitos mediante registro na matrícula do bem.
Ocorre que o imóvel rural foi objeto de partilha, passando a
pertencer exclusivamente ao ex-cônjuge da coembargante Idalina,
conforme acordo entabulado na ação de divórcio. Acrescenta-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuste foi homologado judicialmente, tendo havido o trânsito em julgado
por sentença em 11/12/2014 (fls. 46).
Registre-se que a execução foi ajuizada em 25/07/2017 e o
contrato que a sustenta foi firmado em 25/08/2016. Ou seja, sequer há
possibilidade de se cogitar eventual fraude à execução ou simulação de
ato, em desfavor da exequente, vez que o acordo homologado em juízo é
anterior à ação.
Bem ponderou o magistrado que embora a questão envolva
direito alheio, não se pode fechar os olhos aos efeitos que a sentença de
divórcio produz, passando a constituir título de propriedade aos cônjuges,
sendo que cada qual permaneceu com um dos bens em questão.
E inobstante a falha de ausência de averbação do decidido
pelo juiz de família, fato pelo qual ensejou a correta atribuição de
sucumbência aos embargantes, a ausência de registro não impede
observância à titularidade sobre o bem, decretada por decisão judicial.
Neste cenário, não tem cabimento reconhecer que a
propriedade ainda permanece com a coembargante, a despeito do que
determinam os preceitos legais invocados pela apelante, porque em favor
de terceiro há título representado por sentença homologatória transitada
em julgado.
Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE TERCEIRO Arresto Bem imóvel Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retido não reiterado pelo agravado nas contrarrazões de apelação
Descumprimento da exigência prevista no artigo 523, do CPC Recurso
não
conhecido.
SENTENÇA
Nulidade
Inocorrência
Decisão
fundamentada, tendo o seu prolator exposto, com clareza, os
fundamentos, de fato e de direito, que motivaram o seu convencimento
Observância dos requisitos previstos no art. 458 do CPC Preliminar
rejeitada. EMBARGOS DE TERCEIRO Arresto Bem imóvel Integralidade
do bem atribuída à embargante na partilha de bens ocorrida por ocasião
da sua separação judicial do co-executado Residência da embargante e
do seu filho no imóvel, constatada por Oficial de Justiça Legitimidade
ativa para oposição de embargos de terceiro, visando defender a sua
posse exercida sobre o imóvel Art. 1.046 do CPC. Prova da constrição
Desnecessidade Pedido de arresto formulado pelo credor, que já havia
sido deferido em outra execução, configura ameaça de constrição, que
autoriza a oposição de embargos de terceiro - Possibilidade de
ajuizamento preventivo da ação Precedentes do STJ Recurso provido.
IMPENHORABILIDADE Bem de família Imóvel indivisível atribuído a um
dos cônjuges, que nele permaneceu residindo, após a dissolução da
sociedade conjugal Impossibilidade de penhora Exegese do art. 1o, da Lei
no 8.009/90 Irrelevância da falta de registro da partilha, diante da efetiva
residência no imóvel Precedentes do STJ - Sucumbência invertida
Recurso
provido.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
PROCEDENTES
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
9072767-73.2006.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2011; Data de Registro:
24/11/2011)
No mais, resta a penhora sobre o outro imóvel, matrícula
5136, de titularidade exclusiva da coembargante, assim averbado no
documento em 19/02/18 (fls. 107).
Cumpre observar que pelo teor do que decidido na ação de
divórcio trata-se de local utilizado para residência da família no qual a
executada continuaria a residir com exclusividade após o divórcio, sendo
que o cônjuge varão permaneceria residindo no imóvel rural (fls. 27/29).
Naquela ação não se indicou a existência de nenhum outro
bem, além destes dois, objeto de partilha entre o casal. Logo, o
reconhecimento de bem de família sobre o segundo imóvel constrito para
desconstituição da penhora também foi acertado, em consonância ao que
determina a lei o artigo 3o da Lei da Lei 8009/90.
Anota-se que o contrato que sustenta a execução não está
previsto dentre nenhumas das situações excepcionais que a lei elenca no
referido artigo para afastar a impenhorabilidade.
No mais, com razão o magistrado eis que na impugnação
limitou-se a embargada a insurgir-se contra a alegação de
impenhorabilidade sob o único fundamento de que não há qualquer
averbação que possa impedir a penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada além foi argumentado, no sentido de desconstituir o fato
de que o bem é utilizado para moradia ou que outros bens existem em
nome da embargante.
E se o argumento referiu-se à ausência de registro do imóvel
como bem de família, a anotação na matrícula não é requisito para que
assim se reconheça, bastando, nos termos da lei, que seja utilizado para
moradia e seja o único de propriedade do devedor.
Portanto, sem qualquer fato ou direito novo argüido nas
razões do recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo que a
oportunidade permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau.
Sem majoração de honorários, porque não fixados em favor
dos apelados em primeira instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, rejeitada a
preliminar.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator